Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL.
1. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, mesmo no cumprimento de sentença movido para receber os honorários de sucumbência, pois os Procuradores do Distrito Federal e aqueles que representam judicialmente os entes da administração indireta, não recebem diretamente estes valores, que são necessariamente recebidos pelo ente e, posteriormente, repassadas ao seu corpo jurídico.
2. Recurso provido.